Tribunal: TJSP
Processo: 1008129-36.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de valores. Prestação de serviços de consultoria mercadológica. Alegação de descumprimento do contrato, em razão do não atingimento das metas pactuadas. Interpretação da cláusula contratual consentânea aos demais elementos do contrato. Exceção do contrato não cumprido não evidenciada. Multa contratual

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de valores. Prestação de serviços de consultoria mercadológica. Alegação de descumprimento do contrato, em razão do não atingimento das metas pactuadas. Interpretação da cláusula contratual consentânea aos demais elementos do contrato. Exceção do contrato não cumprido não evidenciada. Multa contratual devida, porém, reduzida, nos termos do art. 413 do Cód. Civil. Honorários advocatícios de terceiros, todavia, indevidos. Prevalência do princípio da relatividade dos efeitos dos contratos. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.